Tribunal: STF
Processo: ARE 1595791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rio das Ostras contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de diferenças de décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral, em cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000099-28.2018.8.19.0068.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afastou a aplicação de normas municipais restritivas ao cálculo do décimo terceiro salário violou o princípio da separação dos poderes e o dever de fundamentação, bem como se foram adequadas as demais conclusões quanto à gratuidade de justiça e honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O magistrado de primeiro grau realizou interpretação conforme à Constituição, reconhecendo a supremacia do artigo 7º, inciso VIII da Constituição Federal, que assegura o décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, do mesmo Diploma Constitucional. 
4. A decisão encontra-se em sintonia com o acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 0000099-28.2018.8.19.0068, cuja questão principal se encontra coberta pela coisa julgada, não sendo lícito rediscutir matéria já definitivamente decidida. 
5. A mera apresentação de contracheques não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, sendo necessária prova robusta da capacidade financeira. 
6. A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no Tema 973 e na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e negado provimento.” (Doc. 10, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Rio das Ostras apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e ao teor da Súmula Vinculante 10, em decorrência da inobservância da cláusula de reserva de plenário. Sob esse aspecto, afirma que “a decisão impugnada afastou a incidência de leis municipais válidas e eficazes, substituindo-as por uma interpretação supostamente extraída de sentença coletiva, sem, contudo, efetivar qualquer controle concentrado ou difuso de constitucionalidade formalmente instaurado” (Doc. 13, p. 5). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a fim de que a validade das normas municipais em debate sejam apreciadas por esse órgão.
Joilson Marques de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação da Súmula Vinculante 10 ao presente caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23). Inconformado, o Município de Rio das Ostras interpôs o presente agravo (Doc. 25).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)

Saliente-se, também, que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente